Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700629-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MAURICIO MONTEIRO APELADO: SILVIA GUZ, EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME, ESLY REGINA SOUZA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente a ação de conhecimento movida contra SILVIA GUZ, EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME e ESLY REGINA SOUZA DE CARVALHO, na qual postula a condenação das apeladas em danos morais por violação a direitos de personalidade e à imagem profissional do apelante, além de obrigar as recorridas a não divulgar ato difamatório e anti-concorrencial contra o recorrente, reconhecer a validade de seus certificados de instrutor de EMDR, e divulgar essa informação nas Entidades que administram. Requer o recorrente a cassação da sentença, por cerceamento de defesa, caso mantida a apreensão de que não há provas das condutas ilícitas imputadas ás apeladas, pois postulou a produção de prova testemunhal passível de demonstrar suas alegações. No mérito, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. Narra fato novo relativo a divulgação pelas apeladas do julgamento do processo em primeira em primeira instância, sob o argumento de que em tal comunicação consta informações falsas sobre o processo e sobre o contido na sentença, e que foi divulgada com objetivo de constranger e prejudicar a imagem profissional do apelante. Discorre sobre divulgação de informações falsas, para fins de concorrência desleal, e requer antecipação da tutela recursal para impor às apeladas que "se abstenham da conduta ilícita de divulgar mensagens falsas ou pejorativas relacionadas com o Apelante, até que este douto juízo exerça cognição exauriente". Preparo regular no ID 16428780. Contrarrazões no ID 16428781, pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso, impugnando, ainda a possibilidade de postular antecipação de tutela recursal no bojo do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido liminar, destacando que a pretensão pode ser exercida pela apresentação de pedido antecipado em grau recursal, ou diretamente ao relator do recurso, como disposto no art. 1,012, §3o, I e II, do CPC. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Com efeito, abstraída qualquer valoração sobre o mérito da irresignação exposta no recurso, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, que justifique reavaliar, em grau de apelação, a antecipação de tutela indeferida no curso do processo, por decisão conformada na sentença. Verifica-se dos autos que as informações que o recorrente atribui como difamatórias e falsas foram proferidas muito antes do ajuizamento da ação e são relativas a questão controvertida no processo, acerca do impedimento de utilização de certificação para ministrar cursos de EMDR. A análise da regularidade dessas comunicações, de acordo com os fatos apurados no processo, é questão controversa de mérito a ser apreciada por ocasião do julgamento do recurso. Não consta dos autos qualquer informação de que as recorrentes estejam divulgado atualmente informações desabonadoras a respeito do apelante a respeito da invalidade de seus certificados profissionais, ou que mantenham anúncio de que apenas as recorridas são as únicas habilitadas a ministrar cursos válidos de EMDR. Assim, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida vindicada, sendo certo que a divulgação pelas agravadas do conteúdo da sentença recorrida não denota ilegalidade, já que se trata de documento público. Ademais, conforme se apura do texto da referida publicação em rede social, as apeladas informaram que se trata de sentença de primeiro grau, destacaram trechos do julgado e reafirmaram as alegações apresentadas no processo em sua defesa, não se verificando, prima facie, qualquer abuso em tal manifestação ou intenção difamatória contra o apelante. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, 4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator